Tribunal: TJDFT
Processo: 0710513-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710513-96.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: VASCO TADEU DE SOUZA NAVES DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 31165149, uma vez uma vez que providência dessa natureza refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), bem como que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, eventual pedido de cumprimento da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Encaminhe-se a petição de ID no 31165149 ao colendo Supremo Tribunal Federal, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007